Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD e INFOSEG. Significativo lapso temporal desde o último pedido. Renovação de consultas deferida. SINESP: sistema que não se presta à localização de bens penhoráveis. E-RIDF: desnecessidade de intervenção judicial, dada a possibilidade de pesquisa em cartório mediante pagamento dos emolumentos. Decisão parcialmente reformada.